Tribunal: TJDFT
Processo: 0712255-65.2023.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. DIALETICIDADE. PRELIMINAR. INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL (INAS-DF). AUTOGESTÃO. AUTORIZAÇÃO PARA HOME CARE. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. DESOSPITALIZAÇÃO CONDICIONADA À INTERNAÇÃO DOMICILIAR. RELATÓRIO DE EVOLUÇÃO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.1 – Dialeticidade. Não se conhece do recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 932, inciso III, c/c o art. 1010, inciso III, do CPC). Contudo, a fundamentação apresentada pelo recorrente é suficiente para compreender as razões do seu inconformismo e o pedido de reforma. Preliminar rejeitada.2 – Gratuidade de justiça. Deferimento pelo Juízo de Origem. Não se conhece do pedido de assistência judiciária gratuita quando já deferido na origem, em razão da ausência de interesse recursal, imprescindível à apreciação do pleito.3 – A cobertura da internação em regime domiciliar (home care) depende de prescrição de médico assistente condicionando a alta médica ao serviço de assistência domiciliar e de aprovação do INAS-DF, nos termos do art. 18, VIII, do Decreto Distrital no 27.656/2006. Dever ser mantida a cobertura do serviço de home care pelo período de 12 horas diárias tendo em vista a indicação em parecer técnico elaborado por Médica auditora do Saúde BRB/INAS. Ademais, a prescrição do médico assistente não é expressa acerca da necessidade do serviço por período integral como pretende a apelante, inexistindo nos autos prova capaz de ilidir a conclusão da perícia técnica.4 – Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, desprovida.
td